Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733505-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HUGO PIMENTA LIMEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Execução interposto por HUGO PIMENTA LIMEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido defensivo de transferência da execução, em função da falta de vagas em Alexânia/GO. Por meio da petição de ID Num. 42933787, o advogado constituído pelo acusado requereu a desistência do recurso interposto. O direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso. Retire-se de pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador